Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700940-79.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A EMBARGADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, RUTHE PRATES BARROSO D E S P A C H O Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por RUTHE PRATES BARROSO para reformar a sentença e determinar o restabelecimento do seguro de vida nos termos da última apólice contratada (93.708.311), em novembro de 2018, assim como corrigir o valor da causa para R$ 53.104,75, e julgou prejudicado o agravo interno de ICATU SEGUROS S/A. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ICATU SEGUROS S.A (ID 76385252). Contrarrazões de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e RUTHE PRATES BARROSO (IDs 77260862/77490312). Paralelamente, a BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A também opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 76428265). Contudo, em consulta à aba expedientes, não foi aberto prazo para contrarrazões. Intimem-se ICATU SEGUROS S/A e RUTHE PRATES BARROSO para, querendo, se manifestarem quanto à petição de ID 76428265. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator